Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711582-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ARMANDO SCHOLZE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença (processo n. 0717554-63.2022.8.07.0001), em que contende com ARMANDO SCHOLZE. A decisão agravada homologou o laudo pericial de ID no 75341254, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$17.534,80 (dezessete mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), atualizado em31/05/2023 (ID 187433591): “Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, decorrente de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Houve determinação da realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação (IDs no133216639 e 139405399), o que ocorreu por meio do laudo de ID no 161219009 e esclarecimentos de IDs no 167909716, 177722387 e 186517935. A requerente apresentou questiomentos nos IDs no 164294819, 171462626. Já o requerido se opôs ao laudo e esclarecimentos nos IDs no 163668158, 171012819 e 180556837. É o relatório do necessário. DECIDO. O laudo pericial de ID no 161219009, foi conclusivo sobre a existência de diferença favorável ao liquidante nos termos seguintes: “Após as considerações expostas acima, bem como respostas aos quesitos formulados, apartando-se das matérias de mérito, submeto à apreciação deste MM. Juízo os valores levantados nos achados periciais. A diferença apurada após a aplicação da metodologia conforme exposto metodologicamente é identificada conforme abaixo: R$18.493,28 x 94,82% = R$17.534,80”. Nas impugnações e esclarecimentos solicitados pelo autor, IDs no 164294819, 17146262, houve questionamento da parte quanto às rubricas "Anistia e "Devolução da Lei 8.088/90). Em sua resposta (IDs no 167909716 e 177722387), o perito esclareceu que, "fora verificado um único contrato juntado aos autos, documento ID n° 125011858, a qual não se prevê de forma direta o lançamento de anistia ou perdão da dívida, assim, como de mesma maneira, não fora verificado nenhum aditivo presente nos autos com relação a situação.". Sendo assim, o abatimento constou do cálculo do expert, o que é correto. Já,a requerida, nos IDs no 163668158, 171012819 e 180556837, aponta que o perito não considerou as concessões e abatimentos decorrentes da aplicação da Lei Federal 8.88/90, em total desencontro com a jurisprudência atual. Tais alegações não merecem prosperar. Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do réu, o perita frisou que " se o mutuário quitou 94,82% da Cédula de Crédito Rural, o diferencial devido em março de 1990 com reflexo em abril de 1990 deve ser pago na mesma proporção, para seguir o determinado no REsp 1.319.232/DF." (ID no 167909716 - fl. 3). Assim, à míngua de outros elementos que pudessem refutar os argumentos do perito, não houve a apresentação e comprovação de documentos a confirmar o equívoco apontado pela ré, refrente à devolução da Lei Federal n. 8.088/90. Logo, o laudo divergente não merece credibilidade. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a parte ré pleiteado a suspensão do feito até o julgamento do REsp 1.319.232/DF anteriormente, não pode novamente realizar tal pedido, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2. A sentença que contraria as provas dos autos e se fundamenta de forma diversa ao comprovado é nula. 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID no 75341254, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$17.534,80 (dezessete mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), atualizado em31/05/2023. Por oportuno, deve-se esclarecer que, conforme orienta a jurisprudência, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciado o caráter contencioso do procedimento. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. TJDFT: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. NÃO CONFIGURADA. [...] 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em sede de liquidação de sentença, é possível em caráter excepcional, quando configurada a litigiosidade da demanda. Entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1251279, 07233608720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, arbitro os honorários sucumbenciais devidos pela ré em favor do patrono da autora em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC. Por fim, faculto ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” Em seu recurso, o Banco do Brasil pede que haja a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que está diante da iminência de lesão grave e de difícil reparação ao agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio. Ao final, pede que seja reformada a decisão agravada, homologando os cálculos apresentados pelo agravante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, requer que os cálculos apresentados unilateralmente pelo agravado sejam ao menos conferidos pela Contadoria do Juízo. Afirma que não é razoável permitir que o agravante sofra a lesão, pois o prosseguimento da pretensão ao contrário do afirmado pelo Agravado pode acarretar a prática de atos processuais inúteis pelas partes, movimentando toda a máquina judiciária de forma desnecessária e contraproducente. Assevera que, conforme laudo pericial apresentado, o perito, de maneira completamente arbitrária, calculou de forma incorreta os juros de mora e valores efetivamente pagos pelo mutuário, bem como os créditos a título da “Devolução Lei Federal 8.088”. Aduz que a manutenção da decisão homologatória implicará em flagrante enriquecimento indevido para a parte adversa, prática expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico. Sustenta que a discussão versa sobre eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural firmadas entre as partes ora litigantes. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). Afirma que os referidos cálculos não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para a parte agravada. Alega que cumpre ressaltar, que a sentença proferida na ACP determinou que o ressarcimento aos mutuários deve ser realizado mediante a apuração dos valores que efetivamente o mutuário pagou a maior. Alega que se os valores relativos a essas "verbas" reduziram os valores pagos pelo adverso, eles devem ser, obrigatoriamente, ser considerados nos cálculos de apuração dos valores devidos. Argumenta que, tendo em vista que a sentença da ACP determinou a devolução dos valores efetivamente pagos a maior, portanto, deve-se apurar a partir da cobrança a maior a proporção dos valores efetivamente pagos pelo adverso e quais os créditos foram concessões, sendo que essa segunda parcela não implica em efetivo pagamento e, desta forma, não deve ser restituída. Em relação aos juros de mora, de forma indevida o Perito do Juízo considerou como marco inicial de seus cálculos a data da citação da Ação Civil Pública. Com isto, pede que sejam homologados os cálculos apresentados pelo ora agravante nos autos, posto corresponder, de fato, aos ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena enriquecimento indevido, prática expressamente vedada nos termos do art. 884 do Código Civil. Destaca que a Medida Provisória no. 168/90, de 15/03/1990, convertida na Lei no. 8.024/90, de 12/04/1990, instituiu o plano de estabilização econômica chamado de “Plano Collor I”, alterando os critérios de correção das cadernetas de poupanças. Argumenta que não foram admitidos depósitos nas contas de poupança então existentes, no período de 16 a 31 de março. Alega que para estas contas novas, o reajuste passou a ser com base no BTN-F. Ademais, consoante disposto nos arts. 22 e 23 da Lei no. 8.024/90, o BTN-F sofreu alteração da metodologia de cálculo, deixando, no mês de março de 1990, de refletir a inflação e projetar o IPC. Portanto, ficaram estabelecidas metodologias de reajustes diversos, conforme a data-base de cada caderneta de poupança e de acordo com o saldo apresentado: data-base de 1 a 13, data-base de 14 a 28, e saldo superior ou inferior a NCz$ 50.000,00 (após a transferência ao BACEN). Entretanto, como a MP no. 168/90 não previa a metodologia de correção dos financiamentos rurais com recursos lastreados em caderneta de poupança, a parte recorrente adotou o IPC de 84,32%, por ser o índice aplicado de forma geral às cadernetas de poupança. Afirma que, posteriormente, por decisão administrativa, a parte recorrente autorizou a aplicação do índice de 74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de 1990), determinando a devolução entre a diferença de 84,32% e 74,60%, a todos os mutuários que se enquadrassem na situação, de forma manual, pelas agências. Neste particular, a União, reconhecendo a lacuna da MP no. 168/90, editou a Lei no. 8.088/90, de 31/10/1990, a qual elegeu a média ponderada utilizada pela parte recorrente. Aduz que a incidência dos juros seja aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas. Ademais, entende que deve prevalecer o fundamento exposto no RESP 1.370.899/SP e 1.361.800/SP, julgados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de controvérsia repetitiva, os quais consolidaram entendimento de que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”. Requer-se, portanto, o decote do excesso de execução, a fim de que a incidência dos juros moratórios tenha por termo inicial a juntada do mandado de citação nesta ação individual. Alternativamente, ad argumentandum tantum, que o termo inicial dos juros de mora seja a partir da citação na ação coletiva originária. Sustenta que, conforme entendimento já consolidado pelo Tribunal Superior, não são devidos honorários em fase de liquidação. Isso porque, na liquidação por arbitramento a perícia decorre do próprio procedimento fixado pelo artigo 475-D do CPC, e não de eventual insurgência do réu, de sorte que não se pode relacionar sua realização com a existência de litigiosidade. Tanto é assim que, mesmo na hipótese de o réu manter-se inerte após ser cientificado acerca da liquidação por arbitramento, deverá o Juiz nomear perito para quantificação da obrigação contida no título executivo judicial. O fato de o réu indicar assistente técnico para acompanhar a perícia não significa, necessariamente, resistência ao pedido do autor, visto que se trata de medida visando apenas a assegurar o contraditório. Deste modo, a decisão merece ser revista também neste ponto. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 57164408). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. SUSPENSÃO - TEMA 1290 DO STF Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença oriundo da Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 12a Vara Federal do Distrito Federal. Nela se pleiteia a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8.024 de 12.04.1990). No caso dos autos, o agravante pede a reforma da decisão agravada, que homologou o laudo pericial de ID no 75341254, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$17.534,80 (dezessete mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), atualizado em 31/05/2023. Em consequência, pretende que sejam homologados os cálculos apresentados pelo próprio Banco do Brasil, no valor de R$ 13.414,37 (treze mil e quatrocentos e quatorze reais e trinta e sete centavos), atualizados até 31/05/2023 (data do laudo). (ID 164294820). Em seu recurso, sustenta que a discussão versa sobre eventuais diferenças de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural firmadas entre as partes ora litigantes. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança). De fato, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE 1445162, pela sistemática dos julgamentos repetitivos, reconheceu a repercussão geral do Tema 1290 - “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (acórdão publicado no DJE de 23/02/2024). No dia 08/03/2024, foi proferida a decisão pelo Relator, Ministro Alexandre de Morais, por meio do qual determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça (referida decisão foi publicada em 11/03/2024). Confira-se: “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança (DJe de 23/2/2024, Tema 1290). A UNIÃO e o BANCO CENTRAL DO BRASIL (Doc. 1349) requerem a suspensão do processamento de todas as demandas judiciais pendentes, individuais ou coletivas, incluindo as liquidações, cumprimentos provisórios de sentença e quaisquer outras ações antecipatórias relacionadas à execução provisória do acórdão ora recorrido, que versem sobre a questão tratada no presente Recurso Extraordinário (Tema 1290), em todo o território nacional, por razões de economia processual, eficiência na solução de litígios, isonomia e segurança jurídica, ante o risco de decisões conflitantes quanto à devida interpretação constitucional a respeito da execução do Plano Collor I. SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA e FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS ARROZEIROS DO RIO GRANDE DO SUL - FEDERARROZ (Doc. 1351) requerem tutela provisória de urgência, em caráter incidental, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelas requerentes, até que sejam supridos os vícios alegados nos declaratórios, para o “reconhecimento de ausência de repercussão geral da matéria posta no recurso extraordinário do Banco do Brasil, o qual deve ser reputado intempestivo, inepto, e carente de matéria constitucional prequestionada” (fl. 8, Doc. 1531). Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos. Oficie-se ao Conselho Nacional de Justiça e aos Presidentes de todos os Tribunais do país, com cópia deste despacho e da manifestação do Relator. A comunicação aos juízos de 1o grau e às turmas recursais de juizados deverá ser feita pelo Tribunal de 2a instância com os quais mantenham vinculação administrativa. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024. Ministro ALEXANDRE DE MORAES Relator” No caso dos autos, por se tratar justamente da matéria debatida na origem, diante da recente decisão proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, é necessária a suspensão do feito de origem, até o julgamento do Tema 1290/STF. Defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do feito de origem, nos termos da decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proferida no RE no 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator